Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DA EMPRESA RÉ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - OBRIGAÇÃO DE REMARCAR A VIAGEM NOS MOLDES OFERECIDOS DE DATAS FLEXÍVEIS (MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE TARIFAS PROMOCIONAIS). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 492 do CPC/15 veda ao magistrado condenar o réu em valor superior ou em objeto diverso ao pedido pelo autor. No caso, porquanto os autores tenham pedido a condenação da parte ré a cumprir a obrigação de fazer e ter sido declarada na sentença a rescisão contratual com a condenação da ré ao devolver os valores pagos, verifica-se ter sido deferido objeto não postulado pelos autores, motivo- pelo qual se reconhece tratar-se de sentença “extra petita”. Preliminar acolhida.
2. Por conseguinte, é devida a análise do pedido efetivamente formulado na peça de ingresso, e não apreciado na forma pretendida (cumprimento da obrigação), na forma art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído (causa madura).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto se trata de aquisição de pacote turístico, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
5. No caso, incontroversa nos autos que a contratação com a ré do pacote de viagens, com passagens áreas e hospedagem, para a Tailândia, em abril/2020, para usufruto entre março e novembro/2021, período em que ainda vigentes medidas restritivas em decorrência da pandemia de COVID-19.
6. A Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, deve ser aplicada nos cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme expressamente consignado no art. 2o da referida Lei.
7. Nesse toar, devidamente comprovado que os autores indicaram diversas datas em 2021 e em 2022 para realização da viagem, todavia sem sucesso (ID 58306670, pág. 2, e 58306672, pág. 2). Assim, indubitavelmente deve ser aplicado o regime jurídico da Lei 14.046/2020, segundo o qual, em caso de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos pacotes turísticos em razão Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurada (i) a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou (ii) disponibilizado o crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na respectiva empresa.
8. Não obstante, também é preciso observar que os autores não negam a compra de pacote com datas flexíveis, o que, conforme demonstrado pela ré (ID 58306692 - Pág. 17/18) e não impugnado pelos autores em sua réplica, implica a disponibilidade de tarifas de passagem e hospedagem promocionais, nas datas previamente indicadas pelos consumidores.
9. Assim, trata-se de aquisição de pacote de viagem promocional, com custo reduzido em razão da condição de data flexível, contratação na qual os consumidores assumiram o risco de indisponibilidade entre as datas escolhidas e as datas oferecidas, diferentemente dos pacotes de viagem adquiridos com datas marcadas previamente.
10. Assim, verificada a falha na prestação do serviço da ré quanto à disponibilização de novas datas promocionais para marcação do pacote após a pandemia, impõe-se a procedência parcial do pedido, para cumprimento da obrigação nos moldes do contrato original, ou seja, condicionado à disponibilidade de tarifas promocionais, no prazo de 90 dias. Entender de modo diverso implicaria enriquecimento ilícito dos consumidores. Saliento que, em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação, esta poderá ser convertida em perdas e danos na fase de cumprimento da sentença.
11. Lado outro, para que seja arbitrada compensação por dano extrapatrimonial é preciso a demonstração da conduta ilícita, do dano sofrido pela vítima apto a abalar sua personalidade e o nexo de causalidade. O descumprimento contratual não enseja a indenização por dano moral.
12. No caso em tela, não restou verificada situação apta a extrapolar o aborrecimento cotidiano, conforme constante na sentença recorrida. Não foi comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da parte recorrente apta a ensejar a condenação pleiteada, especialmente porque os autores compraram o pacote quando já iniciada a pandemia de COVID-19.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO em conformidade com os termos do item 10.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.